Tribunal: STF
Processo: RHC 60199
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
- "Bis in idem" - inexistência, não figurando o ora paciente na primeira ação; e só aparecendo nesta pela absolvição do empregado, que cumpria ordens suas. A apuração criminal, em fase de conclusão, dirá de sua participação, não sendo de examinar-se em habeas corpus. 
Recurso de habeas corpus improvido.